Tribunal: TJES
Processo: 0018377-51.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018377-51.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO NASCIMENTO SEGAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR. NULIDADE. USO DE ALGEMA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 11 DO STF. INOCORRÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPERTINÊNCIA. DOLO CARACTERIZADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES DO CONTEXTO FÁTICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal), substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a utilização de algemas durante a prisão do réu caracteriza nulidade por ausência de fundamentação concreta, conforme previsto na Súmula Vinculante nº 11 do STF; (ii) verificar se há nos autos elementos suficientes para a condenação do réu por receptação dolosa; e, (iii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar.
A preliminar de nulidade da prisão em razão do uso de algemas deve ser afastada, pois inexiste prova de constrangimento ilegal, violação à dignidade ou prejuízo à ampla defesa. A mera alegação genérica, desacompanhada de demonstração de efetivo prejuízo, não enseja nulidade, nos termos do art. 563 do CPP e da jurisprudência consolidada.
R
ejeitada
.

Mérito.
A materialidade do crime está demonstrada pela apreensão do veículo com restrição de furto/roubo e pela documentação oficial constante dos autos. A autoria é incontroversa, diante da posse direta do bem pelo apelante no momento da abordagem.

Os depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela apreensão foram firmes e harmônicos, indicando que o réu não apresentou nenhum documento que comprovasse a origem lícita do bem, tampouco forneceu explicação plausível sobre sua aquisição.

Em crimes de receptação, presume-se o dolo a partir da posse injustificada de bem de origem criminosa, cabendo à defesa produzir prova em sentido contrário, nos termos do art. 156 do CPP. No caso, o réu não comprovou a licitude da aquisição nem demonstrou ter adotado qualquer cautela.

A alegação de boa-fé é isolada e dissociada do conjunto probatório, sendo insuficiente para afastar o dolo. A aquisição de motocicleta sem documentação, de pessoa não identificada, e para uso em local afastado, revela comportamento incompatível com a diligência exigida do homem médio.

A desclassificação para a forma culposa é incabível, pois as circunstâncias evidenciam que o réu assumiu o risco ao adquirir bem de procedência duvidosa. A conduta imprudente ou negligente dá ensejo à receptação culposa apenas quando ausente qualquer indício de ciência da origem ilícita, o que não se verifica na hipótese.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, não comprovada a boa-fé e estando o bem ilícito em poder do réu, resta caracterizada a receptação dolosa.

V. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0018377-51.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO NASCIMENTO SEGAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: IAN NOUR DE ALCANTARA SOARES - ES20703

VOTO

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
riminal
interposto por
DIEGO NASCIMENTO SEGAL,
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que,
julgando procedente a denúncia,
condenou o réu pela prática do crime
de
receptação dolosa (art.
180,
caput
, do C
P)
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial aberto, e
10 (dez) dias-multa,
à razão mínima, sendo a pena privativa de liberdade substituída
por uma restritiva de direitos, por igual período, a ser estabelecida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Em razões recursais, a defesa argui, em preliminar,
a nulidade da prisão em razão do uso de algemas, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta para a medida. No mérito,
pleiteia pela
absolvição, sustentando a ausência de dolo e a suposta boa-fé do apelante, afirmando que o bem teria sido adquirido por valor compatível com seus débitos. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade culposa
do delito (art. 1
80,
§3º, do CP).

S
obre os fatos
,
narra a denúncia, em
apertada
síntese, que,
no dia 29 de julho de 2019, o apelante foi
abordado por agentes da Guarda Civil Municipal de Vila Velha
, quando trafegava pela Avenida Carlos Lindenberg, nas proximidades do bairro Nossa Senhora da Penha,
pilotando
uma
motocicleta
, a qual ostentava
restrição de furto/roubo
, circunstância posteriormente confirmada pelos sistemas oficiais de consulta.

Feitas essas considerações, passo, i
nicialmente,
a
análise da

preliminar
arguida pela defesa, onde sustenta a nulidade da prisão do apelante em razão do uso de algemas, alegando ausência de fundamentação concreta para a adoção da medida, em afronta à Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal.

Consoante
assentado pelo Juízo
de primeiro grau
,
não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre abuso, excesso ou prejuízo efetivo à defesa
decorrente do uso de algemas. A argumentação defensiva limita-se a alegações genéricas, desacompanhadas de prova mínima capaz de evidenciar constrangimento ilegal, violação à dignidade do réu ou cerceamento ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o
uso indevido de algemas, por si só, não acarreta nulidade automática do processo
, exigindo-se a demonstração concreta de prejuízo, nos termos
do
art. 563 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, bem pontuou o magistrado ao consignar que
não restou comprovada qualquer repercussão negativa do uso de algemas sobre a regularidade da persecução penal
, inexistindo razão para invalidação dos atos subsequentes.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Passo ao exame do
mérito.

Quanto ao pleito absolutório,

verifico que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pela
apreensão da motocicleta com registro de furto/roubo
, bem como pelos documentos oficiais constantes dos autos. A autoria, por sua vez, é incontroversa, uma vez que o bem foi
encontrado na posse direta do apelante
, no momento da abordagem.

Os depoimentos prestados em juízo pelos
agentes públicos responsáveis pela abordagem,
a saber
FERNANDA COLLI BIHAIN
e
WILSON FERREIRA DAS NEVES MARTINS,
foram firmes, coerentes e harmônicos. Relataram que o apelante conduzia o veículo em via pública e
não apresentou
nenhuma
documentação que comprovasse a origem lícita do bem (motocicleta)
, tampouco forneceu explicações plausíveis sobre eventual aquisição.

É cediço que, nos crimes de receptação,
a apreensão da coisa de origem criminosa em poder do agente gera presunção de responsabilidade
, incumbindo à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a ocorrência de culpa, nos termos do art. 156 do CPP, sem que isso represente inversão indevida do ônus da prova.

No caso, o apelante
não trouxe aos autos qualquer documento
, recibo ou testemunho idôneo que corroborasse sua versão defensiva. Ao revés, as circunstâncias da aquisição — veículo sem documentação, adquirido de pessoa diversa do proprietário e supostamente destinado a uso em local afastado (“roça”) —
evidenciam ciência acerca da origem ilícita do bem
, caracterizando o dolo exigido pelo tipo penal
.

A alegação de boa-fé
, portanto, mostra-se
isolada e dissociada do conjunto probatório
, não sendo suficiente para afastar a condenação.

Acerca do pedido de
desclassificação da conduta para a modalidade culposa do crime de receptação
, igualmente não merece acolhida.

A receptação culposa pressupõe que o agente
não tenha ciência da origem criminosa do bem
, mas que pelas circunstâncias,
devesse presumir
tal origem. No entanto, as provas dos autos demonstram que o apelante
assumiu o risco de adquirir e utilizar bem de procedência manifestamente suspeita
, sem qualquer cautela mínima exigível do homem médio.

O conjunto fático probatório indica que o apelante
sabia ou, no mínimo, não se importava com a origem ilícita do veículo
, o que afasta a possibilidade de enquadramento na modalidade culposa.

A jurisprudência consolidada do S
TJ
é firme no sentido de que,
não comprovada a boa-fé do agente
e estando o bem ilícito em sua posse,
resta caracterizada a receptação dolosa
, mostrando-se assim inviável a desclassificação pretendida.

D
iante do exposto,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.